Tribunal: TJSP
Processo: 1592231-18.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Guarulhos contra Hidro Volt Engenharia e Construções Ltda, referente a Certidão(ões) de Dívida Ativa. A sentença extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, sem intimação pessoal da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Guarulhos contra Hidro Volt Engenharia e Construções Ltda, referente a Certidão(ões) de Dívida Ativa. A sentença extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, sem intimação pessoal da Fazenda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo por abandono, conforme o art. 485, § 1o, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O abandono de causa é caracterizado após 30 dias da intimação da parte para realizar os atos e diligências. A intimação pessoal é necessária antes da extinção, conforme o art. 485, § 1o, do CPC.
4. Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público confirmam a necessidade de intimação pessoal para configuração de abandono.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção por abandono requer intimação pessoal da parte. 2. A ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo por abandono.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, III e § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 901910/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 16/04/2007.
STJ, AgRg no REsp no 719.893/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 29/08/2005.
Apelação no 1656870-50.2016.8.26.0224, Rel. Des. Luiz Burza Neto, 18a Câmara de Direito Público, j. 23/02/2022.
Apelação Cível no 1587882-06.2018.8.26.0224, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 13/09/2021.
Apelação no 1534797-71.2019.8.26.0224, Rel. Des. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 04/10/2021.
Apelação no 1527872-93.2018.8.26.0224, Rel. Des. Wanderley José Federighi, 18a Câmara de Direito Público, j. 24/09/2021.
Apelação no 1531380-13.2019.8.26.0224, Rel. Des. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 04/10/2021.